Tribunal: TJMT
Processo: 1070754-90.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070754-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO), VIANA RESENDE & CIA LTDA - CNPJ: 06.915.726/0001-30 (RECORRIDO), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO DE LINHAS NÃO CONTRATADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contratação de quatro linhas telefônicas adicionais, determinar a abstenção de cobranças superiores ao plano originalmente pactuado e condenar à restituição, em dobro, de valores indevidamente descontados, em razão de cobranças superiores ao contratado em plano empresarial de telefonia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida das linhas telefônicas adicionais incluídas no plano; (ii) estabelecer se são devidas a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a manutenção da obrigação de não fazer imposta à fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos comprovam que o contrato originário previa 10 linhas pelo valor mensal fixo, sendo ilegítima a majoração posterior sem prova de anuência do consumidor.

4.

As faturas evidenciam a inclusão progressiva de linhas não contratadas, com aumento substancial dos valores cobrados, sem respaldo em manifestação válida de vontade.

5.

A fornecedora não apresenta prova idônea da contratação das linhas adicionais, sendo insuficientes as telas sistêmicas unilaterais desacompanhadas de elementos externos de validação.

6.

A alegação de contratação por terceiro não se sustenta por ausência de comprovação concreta de fraude.

7.

Os comprovantes de pagamento demonstram desembolso superior ao pactuado, caracterizando cobrança indevida.

8.

A repetição do indébito em dobro é devida, pois não há engano justificável, diante da persistência das cobranças indevidas ao longo do tempo.

9.

A falha na prestação do serviço justifica a imposição da obrigação de abstenção de cobranças superiores ao contratado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A inclusão de serviços ou linhas telefônicas sem comprovação de contratação válida configura falha na prestação do serviço. 2. Registros sistêmicos unilaterais não comprovam, por si sós, a contratação impugnada pelo consumidor. 3. A cobrança indevida reiterada afasta o engano justificável e autoriza a repetição do indébito em dobro. 4. É cabível a imposição de obrigação de não fazer para impedir cobranças superiores ao contrato firmado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1070754-90.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Tim S/A

Recorrido(s):

Viana Resende & Cia Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – declarar a inexistência de contratação de 4 (quatro) chips de números (66) 9.8157-0163, (66) 9.8157-0164, (66) 9.8112-0056 e (66) 9.8112-2351, junto ao plano de telefonia “Tim Black Empresa III”;

2 - determinar a reclamada que se abstenha de efetuar cobranças de valores superiores ao correspondente ao plano de telefonia “Tim Black Empresa III” de 10 (dez) chips, inicialmente no valor mensal de R$399,90 (trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos), ressalvados os reajustes legais, sob pena de incorrer em multa única no valor de R$500,00 (quinhentos reais);

3 –
condenar
a parte reclamada a restituir em favor da parte reclamante, os valores pertinentes aos descontos realizados da conta bancária da autora, no total de
R$3.454,26 (três mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos),
já em dobro
,
fixando, desde já, correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo pagamento de cada parcela, juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, a ré sustenta, em síntese, a regularidade das contratações, a inexistência de prova de pagamento indevido, a ausência de falha na prestação do serviço e a validade das telas sistêmicas apresentadas, além de alegar a possibilidade de contratação por terceiro.

Narra a parte autora, em síntese

que contratou, em 05/07/2024, plano empresarial de telefonia com a requerida, abrangendo 10 linhas, pelo valor mensal de R$ 399,90. Sustenta que, desde a primeira fatura, passou a sofrer cobranças superiores ao pactuado e, posteriormente, a inclusão indevida de quatro linhas adicionais, sem solicitação, com repercussão no aumento dos valores cobrados. Afirma que, apesar das tentativas administrativas de solução, inclusive solicitação de cancelamento e bloqueio das linhas e contato realizado em 09/09/2025, a irregularidade persistiu. Aduz ter efetuado pagamentos indevidos que totalizam R$ 1.664,70 até outubro de 2025. Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência de contratação das linhas adicionais, a cessação das cobranças indevidas, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Pois bem. Os documentos juntados aos autos evidenciam que a contratação originária foi formalizada em 05/07/2024, contemplando 10 acessos no plano “TIM Black Empresa III”, com valor total mensal de R$ 399,90, conforme termo de contratação e condições comerciais apresentadas pela própria requerida.

Entretanto, as faturas subsequentes demonstram divergência entre o valor contratado e o efetivamente cobrado. Ainda com 10 acessos, as faturas com vencimento em outubro, novembro e dezembro de 2024 registram cobrança de R$ 414,50, já superior ao pactuado.

A partir de fevereiro de 2025, a irregularidade torna-se ainda mais evidente. A fatura com vencimento em 10/02/2025 indica expressamente a elevação da “Quantidade de Acessos” para 12 linhas, com inclusão dos números 66 98157-0163 e 66 98157-0164, circunstância não amparada por prova de contratação válida pela autora.

Na sequência, as faturas com vencimento em 10/08/2025 e 10/09/2025 apontam a elevação para 14 acessos, com inclusão dos números 66 98112-0056 e 66 98112-2351, mantendo-se, assim, a cobrança em patamar significativamente superior ao originalmente ajustado, alcançando valores de R$ 718,88, R$ 816,38, R$ 799,04 e R$ 827,50.

Os próprios documentos da requerida corroboram a existência dessas linhas no plano da autora, tendo sido posteriormente canceladas sob a justificativa de “não titularidade”, o que evidencia que integraram a estrutura de faturamento do contrato.

A despeito disso, a ré não apresentou prova idônea da efetiva contratação dessas quatro linhas pela autora.

Os documentos contratuais juntados indicam a existência de aditivos firmados em 30/12/2024 e 23/06/2025, porém não demonstram, de forma específica e inequívoca, a manifestação de vontade quanto à inclusão dos números ora impugnados.

As telas sistêmicas apresentadas, por se tratar de registros unilaterais produzidos pela própria fornecedora, não são suficientes para comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante da impugnação expressa da autora e da ausência de elementos externos de validação, como gravação de aceite, confirmação por meio de autenticação segura ou outro meio independente.

A alegação de contratação por terceiro, suscitada pela recorrente, também não se sustenta, porquanto desacompanhada de qualquer prova concreta apta a demonstrar a ocorrência de fraude, limitando-se a mera conjectura defensiva.

No tocante às cobranças, os comprovantes de pagamento e o histórico das faturas demonstram que a autora suportou valores superiores ao contratado, o que evidencia o pagamento indevido.

Diante desse contexto, a restituição dos valores pagos a maior é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não se verificando, no caso, hipótese de engano justificável capaz de afastar a repetição em dobro, sobretudo considerando a persistência das cobranças indevidas ao longo de vários meses.

A determinação de abstenção de cobranças superiores ao plano originalmente contratado também se mostra adequada, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da falha na prestação do serviço evidenciada pelos documentos.

Assim, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém,
nego-lhe

provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026